Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720636-68.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINA IS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto qualificado, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, deve ser mantida a condenação. 1.1. O conjunto probatório acostado aos autos, sobretudo a prova oral pautada nos depoimentos dos policiais e das vítimas, bem como as provas periciais e a confissão de um dos réus na fase inquisitiva, amparam a condenação dos apelantes, sendo incabível a absolvição. 2. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica. 3. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação de circunstâncias agravantes enseja a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para se obter a quantidade de pena a ser acrescida. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 158 do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da qualificadora consistente na destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, ao argumento de que é imprescindível a perícia para a incidência da qualificadora; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, pugnando pela absolvição dos crimes de receptação, furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo, sob o fundamento de que as provas são insuficientes para a condenação. Pede a concessão de habeas corpus de ofício (ID 59746233). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 158 do Código de Processo Penal, porque referido dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF)” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido de concessão de habeas corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020